Tribunal: TCU
Processo: 033.855/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo com proposta de seleção preliminar de obras públicas a serem fiscalizadas no âmbito do fiscobras 2024.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam, nesta fase processual, da seleção preliminar das obras que devem compor o plano de fiscalização de obras de 2024 deste Tribunal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 3o da Resolução-TCU 280/2016, em: 9.1. autorizar a realização, no âmbito do Fiscobras 2024, das fiscalizações identificadas no Anexo I da instrução juntada à peça 5 destes autos; e 9.2. restituir os presentes autos à SecexInfra para demais providências.